Tribunal: STJ
Processo: 0801476-76.2021.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2188182 - CE(2024/0472460-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: DANIELE DIAS TEIXEIRA
ADVOGADOS
: PEDRO AUGUSTO SOUZA BASTOS DE ALMEIDA - CE044881B
ANA VICTÓRIA FREIRE COUTO - CE044042
RAFAEL GIRÃO BRITTO - CE040811
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO
SURPRESA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo
de lei federal apontado no recurso especial, há falta do
prequestionamento, o que faz incidir o óbice da Súmula 282 do
STF.
2. Incide em
e viola o regramento previsto nos
error in procedendo
arts. 9o e 10 do CPC o acórdão que, baseado em argumentos fáticos
ou jurídicos novos e fora dos limites da causa de pedir, confere
solução jurídica inovadora e sem antecedente discussão entre os
sujeitos processuais, mesmo em relação a matérias de ordem
pública.
3. Hipótese em que não verificada a utilização de fundamentos não
debatidos pelas partes.
4. A Corte de origem expressamente extirpou da fundamentação
adotada pelo órgão julgador o documento trazido aos autos
somente com a apelação apresentada pelo ente público, cerne das
alegações de decisão surpresa e supressão de instância, e se
manifestou, no ponto, pela falta de suporte probatório ao
pagamento do adicional perquirido.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56737973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:24:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: c3c31f3e-c201-468e-8e40-ea443f0e0180

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56737973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:24:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: c3c31f3e-c201-468e-8e40-ea443f0e0180

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2188182 - CE(2024/0472460-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: DANIELE DIAS TEIXEIRA
ADVOGADOS
: PEDRO AUGUSTO SOUZA BASTOS DE ALMEIDA - CE044881B
ANA VICTÓRIA FREIRE COUTO - CE044042
RAFAEL GIRÃO BRITTO - CE040811
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO
SURPRESA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo
de lei federal apontado no recurso especial, há falta do
prequestionamento, o que faz incidir o óbice da Súmula 282 do
STF.
2. Incide em
e viola o regramento previsto nos
error in procedendo
arts. 9o e 10 do CPC o acórdão que, baseado em argumentos fáticos
ou jurídicos novos e fora dos limites da causa de pedir, confere
solução jurídica inovadora e sem antecedente discussão entre os
sujeitos processuais, mesmo em relação a matérias de ordem
pública.
3. Hipótese em que não verificada a utilização de fundamentos não
debatidos pelas partes.
4. A Corte de origem expressamente extirpou da fundamentação
adotada pelo órgão julgador o documento trazido aos autos
somente com a apelação apresentada pelo ente público, cerne das
alegações de decisão surpresa e supressão de instância, e se
manifestou, no ponto, pela falta de suporte probatório ao
pagamento do adicional perquirido.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55549588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:23
Código de Controle do Documento: 569b13e2-1390-4468-8632-a424084d35fd

Trata-se de agravo interno interposto por DANIELE DIAS
TEIXEIRA contra decisão de minha lavra, proferida às e-STJ fls.
em que
867/871,
conheci em parte do recurso especial e, nessa extensão, neguei-lhe provimento em
virtude da ausência de prequestionamento e da inexistência de violação do princípio da
não surpresa no caso dos autos.
Aduz a parte agravante a inaplicabilidade do óbice aludido ao caso
dos autos, bem como reitera a tese de violação do art. 10 do CPC, "[...] haja vista que o
Acórdão confere solução jurídica inovadora e sem antecedente de discussão entre os
sujeitos processuais" (e-STJ fl. 566).
Requer, assim, a reconsideração ou reforma da decisão atacada.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Consoante explicitado na decisão ora questionada,
No que toca ao
§ 3o, I, do CPC, registre-se que o presente
art. 496,
apelo nobre carece do requisito constitucional do prequestionamento.
Conquanto não seja exigida a menção expressa do dispositivo de
lei federal, a admissibilidade do recurso na instância excepcional pressupõe que a Corte
de origem tenha se manifestado sobre a tese jurídica apontada pelo recorrente. Esse é o
entendimento pretoriano consagrado na edição da Súmula 282 do STF: "é inadmissível o
recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada."
No caso dos autos, não há que falar em prequestionamento ficto da
matéria, porquanto não deduzida preliminar de negativa de prestação jurisdicional no
apelo nobre, sendo importante ressaltar, ainda, que nem sequer apontados, na medida
integrativa oposta na origem, vícios relacionados à tese respeitante ao descabimento de
reexame necessário.
No mais, saliento que "o
do
estabelece que o juiz
art. 10
CPC/2015
não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do
qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de
matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Precedente. (
Rel.
REsp 1787934/MT,
Documento eletrônico VDA55549588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:23
Código de Controle do Documento: 569b13e2-1390-4468-8632-a424084d35fd

Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/02/2019,
" (AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
22/02/2019)
AREsp 1204250/DF,
Turma, julgado em
DJe 1o/
).
07/12/2020,
02/2021
Dessa forma, com a vigência do
a jurisprudência desta
CPC/2015,
Corte vem atuando para delimitar o alcance das regras processuais obstativas da prolação
de decisões surpresa, conciliando, de um lado, o princípio do contraditório em sua
perspectiva substancial e, de outro, os princípios da efetividade e da duração razoável do
processo.
Nesse panorama, é pacífica a orientação jurisprudencial deste
Tribunal Superior no sentido de não se aplicar o disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/2015
quando o órgão julgador, nos limites da causa de pedir e das questões fáticas e jurídicas
debatidas ao longo do processo, aplica ao caso dispositivo legal diverso daquele
submetido ao contraditório, porquanto, à luz do brocardo
, o regramento
iura novit curia
em exame não impõe aos juízes o dever de informar previamente às partes quais os
artigos de lei passíveis de aplicação para o exame da causa (AgInt no REsp 1606233/RN,
de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.02.2022; AgInt no
rel.
AREsp 2.019.496/SP,
Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 10/08/2022; REsp 1957652/SP,
rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 18.02.2022; REsp 1755266/SC,
rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe
.
20/11/2018)
Do mesmo modo, o juízo quanto à ausência de preenchimento de
requisito de admissibilidade recursal não afronta a vedação de decisões surpresa,
porquanto não adota fundamentos desconhecidos das partes, mas, em verdade, aplica a
legislação presumidamente de todos conhecida e objeto de debate quando da interposição
de recursos (AgInt no
rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira
AREsp 1618583/PR,
Turma, DJe 26.02.2021; AgInt no
rel. Ministra ASSUSETE
AREsp 1205959/SP,
MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe de
.
25/09/2019)
No entanto, incide em
e viola o regramento
error in procedendo
previsto nos arts. 9o e 10 do estatuto processual o acórdão que, baseado em argumentos
fáticos ou jurídicos novos e fora dos limites da causa de pedir, confere solução jurídica
inovadora e sem antecedente discussão entre os sujeitos processuais, mesmo em relação
a matérias de ordem pública.
Nesses casos, impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato
decisório, com determinação de retorno dos autos à origem para, realizada a prévia
intimação dos interessados, assegurar o diálogo substancial a respeito das questões
relevantes à solução da controvérsia. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55549588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:23
Código de Controle do Documento: 569b13e2-1390-4468-8632-a424084d35fd

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 5o, II E 6o, VII, XIV, DA LEI
COMPLEMENTAR N.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
75/1999.
OFENSA AOS ARTS. 9o, 10 E 933 DO
SÚMULA N. 282/STF.
CPC/2015.
PROIBIÇÃO
DE
DECISÕES
SURPRESA.
CONTRADITÓRIO
SUBSTANCIAL PRÉVIO EM MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO NÃO CONHECIDO.
RECUSRO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROVIDO.
(...)
III - Decorrente do princípio do contraditório, a vedação a decisões surpresa
tem por escopo permitir às partes, em procedimento dialógico, o exercício das
faculdades de participação nos atos do processo e de exposição de argumentos
para influir na decisão judicial, impondo aos juízes, mesmo em face de
matérias de ordem pública e cognoscíveis de ofício, o dever de facultar prévia
manifestação dos sujeitos processuais a respeito dos elementos fáticos e
jurídicos a serem considerados pelo órgão julgador.
IV - Viola o regramento previsto nos arts. 9o, 10 e 933 do
o acórdão
CPC/2015
que, fundado em argumentos novos e fora dos limites da causa de pedir,
confere solução jurídica inovadora e sem antecedente debate entre as partes,
impondo-se, nesses casos, a anulação da decisão recorrida e o retorno dos
autos ao tribunal de origem para observância dos mencionados dispositivos de
lei.
V - Recurso Especial da União não conhecido e Recurso Especial do
Ministério Público Federal provido.
(
rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira
REsp 2016601/SP,
Turma, DJe de
.
12/12/2022)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. ADESÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO . EXTINÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO
SURPRESA. OFENSA.
1. Esta Corte Superior já decidiu, em recurso repetitivo, que "confissão da
dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se
refere aos seus aspectos jurídicos" (
rel. Ministro LUIZ
REsp 1133027/SP,
FUX, rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
13/10/2010,
16/03/2011)
2. A extinção dos embargos à execução, fundada na perda superveniente do
interesse de agir motivada pela confissão da dívida para fins de ingresso em
programa de parcelamento, sem que seja dada a oportunidade de manifestação
à parte interessada, desprestigia o princípio que veda a decisão surpresa.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de
REsp 1897408/RN,
).
14/9/2021
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
Documento eletrônico VDA55549588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:23
Código de Controle do Documento: 569b13e2-1390-4468-8632-a424084d35fd

1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara
e nítida, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional
2. Afastamento dos óbices das súmulas
e
com a análise
7/STJ
283/STF,
meritória da questão atinente à suposta decisão surpresa.
2.1 Consoante entendimento desta Corte, a proibição da denominada decisão
surpresa - que ofende o princípio previsto no
do
- refere-se à
art. 10
CPC/15
questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, sendo certo que, em última
análise, tal instituto se traduz em uma garantia das partes de poder influir
efetivamente no provimento jurisdicional e, por conseguinte, conferir máxima
eficácia aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.
3. Agravo interno parcialmente provido, mantido o desprovimento do reclamo
por fundamento diverso.
(AgInt no
rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma,
AREsp 1363830/SC,
DJe de
.
4/6/2021)
A
propósito,
cito
as
seguintes
decisões
monocráticas:
rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, DJe
REsp 2044108/CE,
e
rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira
31/03/2023;
REsp 2054596/CE,
Turma, DJe 29/03/2023.
No caso dos autos, contudo, não há que falar em nulidade do aresto
hostilizado.
Depreende-se, no ponto, que as alegações de decisão surpresa e
supressão de instância derivam da acolhida da "[...] informação prestada pelo
Comandante da OM ao qual a Recorrente permaneceu vinculada em parte de seu
exercício como militar [...]" (e-STJ fl. 471), documento trazido somente com a apelação
apresentada pelo ente público.
A Corte de origem, entretanto, ao acolher os declaratórios
apresentados pela parte autora, expressamente extirpou o documento questionado da
fundamentação adotada pelo órgão julgador (e-STJ fls.
):
435/436
Suprindo as apontadas omissões, o item 8 do acórdão embargado, que
menciona o aludido documento, deve ser integralmente substituído, passando
o referido parágrafo a expressar o seguinte teor: 8. À vista desse regramento, o
juiz a
inferiu que
quo
o curso de pós-graduação obtido pela autora era de
interesse do Exército à época de sua prestação de serviço, uma vez que (...)
refere-se à especialização em ortodontia, conhecimento este aplicado no
. A despeito do entendimento esposado na
exercício de sua função de dentista
sentença, pelos elementos constantes dos autos, não é possível
como o fez o juiz singular, que a pós-graduação em
concluir/asseverar,
ortodontia e a monitoria de endodontia seriam conhecimentos aplicados no
exercício da função de dentista militar e, portanto, dariam direito ao adicional
de habilitação no percentual de 20%. Com efeito, o
o da Portaria
art. 6
Documento eletrônico VDA55549588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:23
Código de Controle do Documento: 569b13e2-1390-4468-8632-a424084d35fd

vigente à época do requerimento da autora, em março de 2016,
190/2015,
explicitava (no que interessa à lide) que os cursos realizados em instituições
civis de ensino somente serão considerados (...) se forem necessários ao
exercício do cargo e ao desempenho da função, desde que (...) atendam ao
. No caso concreto, ainda que
interesse do Exército, assim definido pelo EME
a especialização e a monitoria em áreas específicas da Odontologia possam
agregar mais conhecimentos técnicos ao profissional, isso não significa que
eles sejam
ao exercício do cargo e ao desempenho da função de
necessários
dentista, pois, para tanto, a rigor, bastaria a graduação. Nesse contexto, não
havendo necessidade de tais cursos de aperfeiçoamento para que o profissional
exerça o seu cargo de nível superior, o adicional de habilitação somente seria
devido se a própria Administração Militar declarasse o seu específico interesse
na especialização da profissional - o que, na espécie, não ocorreu, ante a
inexistência, nos autos, de qualquer documento ou manifestação oficial nesse
sentido.
Integrado o acórdão embargado por esse novo item 8, e não havendo, agora,
nenhuma menção ao documento de id. 4058100.20468725 nem tendo o seu
teor sido examinado nem usado como razão de decidir, não há mais se falar
em supressão de instância, decisão surpresa ou não observância do
contraditório e da ampla defesa, pelo que restam supridas as omissões
apontadas pela autora nos seus embargos. Ressalte-se, contudo, que a
integração do julgado não alterou o seu resultado, restando incólume o
dispositivo do aresto embargado. (Destaques no original).
Passou-se a entender, como visto, pela falta de suporte probatório
ao pagamento do adicional perquirido, porquanto não demonstrado interesse da
Administração na especialização obtida pela parte autora.
Não há que falar, portanto, em utilização de fundamento surpresa
quando o Tribunal regional entendeu que, nesse ponto, não se desincumbiu a autora do
ônus probatório a ela imposto.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do CPC,
art. 1.021
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55549588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:23
Código de Controle do Documento: 569b13e2-1390-4468-8632-a424084d35fd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.188.182 / CE
Número Registro: 2024/0472460-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08014767620214058100 8014767620214058100
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DANIELE DIAS TEIXEIRA
ADVOGADOS
: PEDRO AUGUSTO SOUZA BASTOS DE ALMEIDA - CE044881B
ANA VICTÓRIA FREIRE COUTO - CE044042
RAFAEL GIRÃO BRITTO - CE040811
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - FÉRIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DANIELE DIAS TEIXEIRA
ADVOGADOS : PEDRO AUGUSTO SOUZA BASTOS DE ALMEIDA - CE044881B
ANA VICTÓRIA FREIRE COUTO - CE044042
RAFAEL GIRÃO BRITTO - CE040811
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA56640784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:54:11
Código de Controle do Documento: c78b1aac-cf84-4e8c-8939-01c2e3604a49

Dr(a). ANA VICTÓRIA FREIRE COUTO, pela parte: AGRAVANTE: DANIELE DIAS
TEIXEIRA.
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:54:11
Código de Controle do Documento: c78b1aac-cf84-4e8c-8939-01c2e3604a49